Tribunal: TJES
Processo: 5000153-89.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000153-89.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS GUASTTI
RECORRIDO: ADRIANI OZORIO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000153-89.2020.8.08.0052

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
VINICIUS PEREIRA GUASTI

RECORRIDO:
ADRIANI OZORIO DO NASCIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE RIO BANANAL – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão telepresencial - 18/10/2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por VINICIUS PEREIRA GUASTI contra a sentença proferida em id 4591842, que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma integral da sentença, requerendo o julgamento improcedente do pedido de reparação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor fixado para tal indenização.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Intimado para comprovar sua condição de hipossuficiência (id 4724929), trouxe aos autos declaração de Imposto de Renda do ano de 2022 (ano-calendário 2021)

Dessa forma, de acordo com o art. 99, §2º do CPC/2015, verifico que o recorrente demonstrou a necessidade da justiça gratuita.

Defiro, então, o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Nunca é demais asseverar que constitui dano moral:

[...] a lesão a qualquer dos aspectos componentes da dignidade humana – dignidade esta que se encontra fundada em quatro substratos e, portanto, corporificada no conjunto dos princípios da igualdade, da integridade psicofísica, da liberdade e da solidariedade. [...]

Para que exista dano moral, não é preciso que se configure lesão a algum direito subjetivo da pessoa da vítima, ou a verificação de prejuízo por ela sofrido. A violação de qualquer situação jurídica subjetiva extrapatrimonial em que esteja envolvida a vítima, desde que merecedora da tutela jurídica, será suficiente para gerar a reparação.
[1]

Assim, de acordo com a fundamentação da sentença recorrida, não restam dúvidas de que estamos diante de uma nítida hipótese de dano moral:

“Incontroverso, nos autos, que o requerido fez publicação no chamado story da rede social Instagram, no qual consta foto de petição do autor em processo judicial da comarca de Rio Bananal, na qual constam emoji e figurinha que representam incredulidade/espanto/desaprovação.

O requerido sustenta que, da simples menção à cidade de Rio Bananal no texto constante na foto não poderia se depreender que o requerente seria o autor da petição.

Tal argumento não merece acolhimento, pois o requerido especificou que trata-se de pedido de prisão e qualquer pessoa com conhecimentos básicos em direito, até mesmo pelas constantes reportagens em programas televisivos ao abordarem o tema, tem conhecimento de que tais pedidos são feitos pelo Ministério Público.

É de conhecimento público, também, que a comarca de Rio Bananal é comarca de vara única e possui apenas um promotor de justiça, o autor, amplamente conhecido na cidade, vez que é o promotor titular há cerca de 14 anos.

Quando o texto da petição fotografada pelo requerido dispõe que ‘os crimes de roubos vêm aumentando drasticamente neste Estado, inclusive em uma cidade tranquila como Rio Bananal’ resta óbvio para quem está lendo que se trata de petição feita em processo nesta Cidade, portanto, pelo autor, por todo o acima exposto.

De igual forma, não pode prosperar a alegação do requerido de que ‘a publicação se reveste como de natureza crítica, que decorre da premissa constitucional da liberdade de expressão e pensamento. A crítica realizada refere-se tão somente ao flagrante equívoco nas fundamentações usadas na manifestação ministerial acerca da prisão preventiva.’
vez que não se trata de postagem com intuito educativo ou de discussão acerca de entendimentos jurídicos, mas sim de postagem com o intuito de deboche, com a intenção clara de demonstrar que a petição do autor continha erros absurdos, o que justificaria o emoji e a figurinha com cara de espanto.

Ora, só é espantoso algo não natural, fora do normal, inacreditável. Quando questiona em sua postagem
"
fumus boni iuris
e
periculum in mora
para fundamentar prisão preventiva?"
seguido de tal figurinha, o requerido acaba por questionar o conhecimento jurídico e habilidade profissional do autor, visto que, ao demonstrar espanto com os termos adotados estaria sugerindo sua inadequação ao caso.

Importante salientar que apesar de entender que as expressões podem ser utilizadas para fundamentar o pedido de prisão preventiva, não havendo qualquer inadequação jurídica por parte do autor, respeitando opiniões divergentes, aqui não se discute se tais expressões devem ou não ser usadas para fundamentar pedido de prisão, mas sim a ofensividade da publicação do requerido, que foi devidamente demonstrada acima.

O requerido denegriu a imagem do autor, colocando-o como pessoa sem conhecimentos jurídicos capazes de estar à frente do cargo tão importante que ocupa, trazendo dúvida na população de RIO BANANAL quanto ao fato da Cidade estar amparada por um MINISTÉRIO PÚBLICO competente.

O dano moral, portanto, está configurado, tendo em vista toda a raiva, indignação e frustração suportados pelo autor ao ver sua habilidade profissional questionada em rede social com mais de mil seguidores.

Definida a existência do dano, resta saber o quantum a ser indenizado. Para tanto, o valor da indenização deve seguir critérios de razoabilidade, sempre buscando um equilíbrio
, visando evitar o enriquecimento ilícito de quem recebe e o empobrecimento desnecessário ou abalo financeiro de quem paga, contudo, sempre buscando uma reparação compensatória para a dor do ofendido e para que sirva de instrumento inibitório para a prática de outros atos semelhantes pelo requerido.

No presente caso, vejo que não há notícia, nos autos, sobre a saúde financeira do requerido e este não é reincidente em casos semelhantes. Entretanto, não apresentou conduta conciliatória, vez que sequer efetuou proposta de acordo. A parte autora, por sua vez, não contribuiu para a ocorrência do dano.

O alcance das publicações são devastadoras, por ocorrer em local com muitos seguidores, justificando o valor solicitado pela parte autora.”

Entendo que o valor fixado pelo juiz sentenciante, a título de indenização por danos morais, coaduna-se com o posicionamento atual do STJ, pois buscou se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento ilícito e atendendo a dupla função dessa reparação: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017, p. 327.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)